Tribunal: TJMT
Processo: 1001796-33.2017.8.11.0001
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001796-33.2017.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Cessão de créditos não-tributários, Licenciamento de Veículo]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), DETRAN/PR - CNPJ: 78.206.513/0001-40 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), JOSENICE XAVIER DE FREITAS - CPF: 275.185.071-53 (APELADO), CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 814.192.601-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ação declaratória de negativa de propriedade c/c inexistência de débito – VENDA DE VEÍCULO – DÉBITOS DE IPVA, MULTAS E TAXAS – VENDA COMUNICADA – RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE – VEÍCULO QUE VOLTA A POSSE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO – REPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS – DECLARAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

1 – O Código de Trânsito Brasileiro exige que o alienante comunique a venda do veículo ao DETRAN no prazo de 30 dias, sob pena de ser solidariamente responsável pelos débitos gerados após a alienação, no entanto, o c. STJ firmou jurisprudência que autoriza da mitigação da norma quando comprovada a alienação do veículo, ainda que sem comunicação da venda ao DETRAN, se comprovada a tradição do bem.

2. NO CASO, considerando a existência de prova capaz de demonstrar a alegada venda do veículo, que também foi comunicada ao DETRAN, é facilmente perceptível que, a partir da referida data DE VENDA, a adquirente do BEM

é a responsável pelos SEUS débitos, DEVENDO TAL CONCLUSÃO CONSTAR DA SENTENÇA, O MESMO OCORRENDO PARA O FATO DE QUE A ANTIGA PROPRIETÁRIA VOLTOU PARA A POSSE DO VEÍCULO EM QUESTÃO, VOLTANDO A SER RESPONSÁVEL PELOS DÉBITOS A PARTIR DE ENTÃO.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de negativa de propriedade c/c inexistência de débito que lhe move Josenice Xavier de Freitas, julgou parcialmente procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para declare a inexigibilidade, em nome da autora, dos débitos de IPVA, taxas e multas incidentes sobre o veículo de placa KAO7376, RENAVAM 84064055, de 27.10.2010 a 28.11.2016.

Inconformado, o apelante sustenta que houve equivocou do Juízo de origem, uma vez que não declarou quem é o responsável pelo pagamentos dos débitos de IPVA, taxas e multas incidentes sobre o veículo de placa KAO7376, RENAVAM 84064055, de 27.10.2010 a 28.11.2016, de modo que a adquirente do veículo deve ser responsabilizada, conforme pedido inicial.

Segue sustentando, que a apelada readquiriu o veículo após 28.11.2016, devendo ficar responsável pelos débitos posteriores a essa data.

Por fim, requer a reforma da parcial r. sentença, para que os débitos de 27.10.2010 a 28.11.2016 sejam de responsabilidade da adquirente Cristiane de Almeida Pereira e que, após esse período, volte a responsabilidade da apelada..

A parte apelada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (id. 116190527).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que Josenice Xavier de Freitas ajuizou ação declaratória de negativa de propriedade c/c inexistência de débito em desfavor do Estado de Mato Grosso, aduzindo que, em 27.10.2010, vendeu o veículo de sua propriedade, qual seja, Fiat Palio, modelo 2004/2005, placa KAO-7376, RENAVAM 84064055, para Cristiane de Almeida Pereira, tendo informado a referida transação ao DETRAN/MT, contudo, não recebeu o valor total da venda e a adquirente não procedeu à transferência do bem, ocasionando débitos de IPVA, multas e taxas dos exercícios 2011 a 2016, sendo que, na data de 28.11.02016, recebeu intimação da 3ª Delegacia de Polícia de Várzea Grande/MT para prestar esclarecimentos acerca da utilização do referido veículo na prática de crime, momento em que o aludido bem lhe foi devolvido.

Requereu a procedência da demanda para que seja declarada a negativa de propriedade do veículo de 27.10.2010 até 28.11.2016, excluindo os débitos do aludido período, que são de responsabilidade da compradora Cristina de Almeida Pereira.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que
“no extrato do Detran (id. 8803284) consta a informação de COMUNICAÇÃO DE VENDA do veículo na data de 27/10/2010, para CRISTIANE DE ALMEIDA PEREIRA.”
aliado ao fato de que
“a transmissão do bem restou evidente, devendo a autora ser eximida de qualquer cobrança desde a data de 27/10/2010, quando ocorreu a venda, até 28/11/2016, quando teve o bem restituído”
,
julgou parcialmente procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para declare a inexigibilidade, em nome da autora, dos débitos de IPVA, taxas e multas incidentes sobre o veículo de placa KAO7376, RENAVAM 84064055, de 27.10.2010 a 28.11.2016
(id. 89617453).

Irresignado,
o apelante sustenta que houve equivocou do Juízo de origem, uma vez que não declarou quem é o responsável pelo pagamentos dos débitos de IPVA, taxas e multas incidentes sobre o veículo de placa KAO7376, RENAVAM 84064055, de 27.10.2010 a 28.11.2016, de modo que a adquirente do veículo deve ser responsabilizada, conforme pedido inicial.

Segue sustentando, que a apelada readquiriu o veículo após 28.11.2016, devendo ficar responsável pelos débitos posteriores a essa data.

Por fim, requer a reforma da parcial r. sentença, para que os débitos de 27.10.2010 a 28.11.2016 sejam de responsabilidade da adquirente Cristiane de Almeida Pereira e que, após esse período, volte a responsabilidade da apelada.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a razão acompanha o recorrente.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o Código de Trânsito Brasileiro exige que o alienante comunique a venda do veículo ao DETRAN no prazo de 30 dias, sob pena de ser solidariamente responsável pelos débitos gerados após a alienação, vejamos,
verbis
:

“Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.”

Entretanto, o c. STJ firmou jurisprudência que autoriza a mitigação da aludida norma, quando comprovada a alienação do veículo, ainda que sem comunicação da venda ao DETRAN, nesse sentido,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SIMPLES REITERAÇÃO DAS ALEGAÇÕES VEICULADAS NO RECURSO ANTERIOR. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MULTAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. INTERPRETAÇÃO MITIGADA DO ART. 134 DO CTB. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ.

I - E pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual o art. 134 do Código Brasileiro de Trânsito sofre mitigação quanto restar comprovados nos autos que as infrações foram cometidas por terceiros, após a alienação do veículo, ainda que não ocorrida a transferência nos moldes do citado artigo do CTB
.

II - O recurso especial, interposto pela alínea a e/ou pela alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência dessa Corte, a teor da Súmula n. 83/STJ.

III - O Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada.

IV - Agravo Regimental improvido.”
(AgRg no AREsp n. 427.337/RS, 1ª Turma, Rela. Min. Regina Helena Costa, j. 18.06.2015 – negritei).

In casu
, considerando a existência de prova capaz de demonstrar a alegada venda do veículo em 27.10.2010, que também foi comunicada ao DETRAN, conforme se verifica dos documentos de id. 116189494 e id. 116190453, é facilmente perceptível que, a partir da referida data, a adquirente do veículo, Sra. Cristina de Almeida Pereira, é a responsável pelos débitos referente ao veículo em questão.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO –VEÍCULO ALIENADO – COMUNICAÇÃO DE VENDA NÃO REALIZADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELOS DÉBITOS POSTERIORES À ALIENAÇÃO – MITIGADA – IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO EM NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO DECORRENTE DE IPVA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Código de Trânsito Brasileiro exige que o alienante comunique a venda do veículo ao DETRAN no prazo de 30 dias, sob pena de ser solidariamente responsável pelos débitos gerados após a alienação, no entanto, o c. STJ firmou jurisprudência que autoriza da mitigação da norma quando comprovada a alienação do veículo, ainda que sem comunicação da venda ao DETRAN, se comprovada a tradição do bem.

2. Portanto, considerando a existência de prova capaz de demonstrar a alegada venda do veículo em março/2006, conforme se verifica da documentação anexa à inicial, é de se admitir como plausível o afastamento da responsabilidade solidária da parte autora em relação aos débitos posteriores a essa data.

3. Com relação aos débitos de IPVA vigora o entendimento de que o tributo é de natureza real, portanto, incide sobre a propriedade do veículo, a qual se transmite pela tradição. Assim, ainda que a transferência não tenha sido comunicada ao órgão estadual de trânsito a responsabilidade pelo débito fiscal se transmite ao adquirente
.”
(RAC n. 0002393-03.2014.8.11.0008, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 09.12.2020 – negritei).

Sendo assim, com a devida vênia, o condutor o feito não agiu com o costumeiro acerto na espécie, uma vez que não bastaria apenas declarar a inexistência dos débitos em relação à autora, ora apelada, no período de 27.10.2010 a 28.11.2016, mas também, declarar que a responsabilidade pelos débitos de IPVA, taxas e multas incidentes sobre o veículo de placa KAO7376, RENAVAM 84064055, no período alhures, é da adquirente Cristina de Almeida Pereira.

E não é só. Nesse contexto, pelo que se denota dos autos (id. 116189491) e da própria sentença (id. 116190506), é fato incontroverso que o veículo objeto da demanda voltou para a posse da autora, ora apelada, em 28.11.2016, motivo pelo qual, após essa data, a mesma deve ser responsabilizada pelos débitos do aludido bem a partir de então, em razão do quanto já exposto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, a r. sentença merece ser reformada em parte.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença em parte para, apenas e tão somente, declarar que os débitos de IPVA, taxas e multas incidentes sobre o veículo de placa KAO7376, RENAVAM 84064055, de 27.10.2010 a 28.11.2016, são de responsabilidade da adquirente Cristina de Almeida Pereira, e que após esse período, voltam a responsabilidade da autora, ora apelada, uma vez que o referido bem regressou a sua posse.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023